Tribunal: STF
Processo: ARE 1506779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 8, p. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO COM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. PLANO COMUNITÁRIO DE PAVIMENTAÇÃO DE PONTA GROSSA. VALIDADE DO CONTRATO E DA COBRANÇA QUE EXIGE APRECIAÇÃO QUANTO À VALIDADE DE LEI MUNICIPAL CRIADORA DO PLANO. INSTITUIÇÃO DE ESPÉCIE TRIBUTÁRIA PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL TRAVESTIDA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO DIVERSOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E À ISONOMIA TRIBUTÁRIA. CARÁTER COMPULSÓRIO DA COBRANÇA. REQUISITOS DO ARTIGO 82 DO CTN NÃO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DA REAL VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL DE FORMA INDIVIDUALIZADA. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



     



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, discorre acerca da Lei municipal nº 9.848/08, aponta-se ofensa ao artigo 97, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta violação à cláusula de reserva de Plenário ante a alegada inobservância quanto aos trâmites necessários para a declaração da inconstitucionalidade da norma local.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Especificamente acerca da alegada violação ao art. 97 do texto constitucional, da leitura do teor da íntegra do acórdão ora impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e das provas dos autos. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional. Nesse sentido, o Tribunal consignou “que houve uma dissimulação de relação contratual supostamente voluntária na cobrança da obrigação tributária, sem que fossem observados diversos princípios, especialmente o da legalidade.” (eDOC 8, p. 4)



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente